Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009189-30.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (RECORRENTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (RECORRIDO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RÉU QUE MENCIONA A EXISTÊNCIA DESTA DEMANDA EM OUTRO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado (id. 315945010) interposto por FRANCISCO DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por CRISTINA BURATO, condenando o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, atualizada, referente a cheque prescrito (id. 315945008).

2.

Estando o recurso preparado e tempestivo, dele conheço.

3.

A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à validade da citação do Recorrente e, no mérito, à exigibilidade do título, sob alegação da ausência de demonstrativos da causa debendi, além de que o cheque seria oriundo da prática de agiotagem pelo portador originário (avô da Recorrida) e suposto pagamento parcial da dívida não reconhecido na sentença.

4.

A alegação não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio Recorrente, nos autos de no 1000633-18.2021.8.11.0085 (movido por ele contra instituição bancária), arrolou expressamente a presente ação de cobrança em seu passivo para justificar pedido de prorrogação de dívidas (ID 315944949 – pág. 4 - Laudo de Capacidade de Pagamento).

5.

Aplica-se ao caso a Teoria da Ciência Inequívoca. Se a parte demonstra, em outro ato processual ou documental, ter pleno conhecimento da demanda ajuizada contra si, considera-se suprida a formalidade da citação. Ademais, o Recorrente compareceu aos autos, constituiu advogado e apresentou defesa técnica, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, supre a falta ou nulidade da citação.

6.

Ultrapassadas as questões prévias, constata-se que a presente demanda consubstancia-se em Ação de Cobrança amparada no artigo 62 da Lei no 7.357/1985, ajuizada após o decurso do prazo da ação de execução e da ação de locupletamento ilícito. Em atenção ao rito escolhido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser imprescindível a indicação da relação causal (causa debendi). Nesse contexto, verifica-se que a Recorrida cumpriu satisfatoriamente tal ônus, declarando na exordial e detalhando em sua impugnação que recebeu a cártula (emitida ao portador/endossada em branco) de seu avô, como forma de pagamento por serviços advocatícios prestados a ele, restando assim delineada a origem e a legitimidade de sua posse. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - ART. 62 DA LEI No 7.357/1985 - ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) nem por meio de ação monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985.2. Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes.3. Tendo o tribunal local afirmado expressamente que "o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu os títulos", é inegável que esta Corte não pode reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta.Incidência do enunciado no 7 da Súmula do STJ.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014.)

7.

A tese defensiva ancorada na suposta prática de agiotagem pelo credor originário, bem como a alegação de que pagamentos informais teriam sido realizados a familiares da autora, esbarram na absoluta ausência de provas. A simples alegação de cobrança de juros usurários não tem o condão de inverter automaticamente o ônus probatório previsto na Medida Provisória no 2.172-32/2001, sendo indispensável a demonstração de indícios mínimos de verossimilhança.

8.

Competia estritamente ao Recorrente, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Ao não colacionar qualquer documento (recibos, comprovantes de transferência ou contratos) que atestasse a ilicitude do negócio subjacente, a má-fé da autora ou a quitação do débito, o emitente deixou de se desincumbir de seu encargo probatório, prevalecendo a higidez do título de crédito e a obrigação nele contida. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. RECURSO PROVIDO. (...)III. Razões de decidir 6. O emitente do cheque prescrito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, conforme os princípios cambiários previstos nos artigos 15 e 25 da Lei no 7.357/1985, que garantem o pagamento do título e vedam a oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé.
7. A autonomia do cheque em relação ao negócio jurídico subjacente persiste em favor do portador de boa-fé, cabendo ao emitente o ônus de provar a má-fé do portador ou a inexistência da dívida, o que deve ser apurado na instrução processual.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cheque prescrito mantém sua natureza de confissão de dívida e prova literal da obrigação, mesmo após a perda da força executiva, não eximindo o emitente da responsabilidade pelo pagamento.
9. A discussão sobre a causa debendi ou eventuais vícios do negócio jurídico subjacente refere-se ao mérito da defesa e não à condição da ação (legitimidade), sendo equivocado excluir a emitente liminarmente.
10. A análise da alegada violação ao art. 85, § 2o, do CPC, referente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, foi prejudicada, pois, com o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para regular processamento, a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito foi reformada, e a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais deixou de existir neste momento processual. V. Dispositivo e tese Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade passiva da emitente do cheque e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.(REsp n. 2.098.794/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

9.

Com efeito, a alegação de agiotagem e pagamentos parciais a familiares da autora permaneceu no campo das conjecturas, desprovida de qualquer início de prova material robusta. A propósito:
“(...)3. A alegação de agiotagem exige prova concreta e inequívoca de prática ilícita, o que não se verifica quando inexistem documentos ou testemunhos nesse sentido. 4. A quitação ou amortização de dívida representada por cheque deve ser demonstrada de forma direta e objetiva, não se presumindo com base em transações desvinculadas.(...)”
(N.U 1003507-88.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

10.

Nesta senda, as razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a sentença prolatada, que analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado, por ser tempestivo e estar com o preparo devidamente recolhido, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026